Tribunal: TJMT
Processo: 1016627-45.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016627-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - CPF: 582.361.470-53 (ADVOGADO), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (AGRAVANTE), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (AGRAVANTE), Juizo 4º Vara Civel da Comarca de Rondonopolis (AGRAVADO), DANIEL BURCHARDT PICCOLI - CPF: 999.034.900-20 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), EDUARDO FANAIA KLAUK - CPF: 064.529.481-05 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (AGRAVADO), RODRIGO MARCHETTO - CPF: 694.640.652-49 (ADVOGADO), KAMILA DE MOURA SANTOS - CPF: 019.011.631-56 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 06.204.131/0012-20 (AGRAVADO), RAFAEL DOS REIS NEVES - CPF: 428.263.638-67 (ADVOGADO), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. INATIVIDADE EMPRESARIAL. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresas em recuperação judicial (Usina Jaciara S.A. e Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda.) contra decisão de primeiro grau que convolou o processo de recuperação judicial em falência, com fundamento nos artigos 73, IV e VI, da Lei nº 11.101/2005. A decisão recorrida baseou-se em inatividade empresarial, descumprimento do plano de recuperação judicial (PRJ) e esvaziamento patrimonial das agravantes, resultando em prejuízo aos credores e à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão:

(i) determinar se a inatividade empresarial das agravantes inviabiliza a continuidade do processo de recuperação judicial;

(ii) verificar se o descumprimento de obrigações essenciais previstas no plano de recuperação judicial justifica a convolação em falência;

(iii) avaliar se o esvaziamento patrimonial das empresas caracteriza liquidação substancial em prejuízo dos credores, nos termos do artigo 73, VI, da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inatividade empresarial das agravantes, constatada pela ausência de atividades econômicas, faturamento, quadro de funcionários e registros contábeis, demonstra inviabilidade econômica e impossibilita o cumprimento dos objetivos do processo de recuperação judicial, conforme previsto no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

O descumprimento de obrigações essenciais do plano de recuperação judicial homologado, incluindo reestruturação societária, regularização do passivo tributário e contratação de auditoria externa, compromete a confiança no processo e viola os termos do artigo 73, IV, da Lei nº 11.101/2005.

O esvaziamento patrimonial das agravantes, caracterizado pela ausência de ativos e fluxo de caixa suficientes para sustentar suas atividades, prejudica credores e Fazenda Pública, configurando causa para convolação em falência, nos termos do artigo 73, VI, da Lei nº 11.101/2005.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a recuperação judicial deve ser destinada a empresas viáveis, sendo vedada a manutenção de processos em que a continuidade das atividades seja inviável, conforme decidido no REsp nº 1700487/MT e AgInt no REsp nº 1893702/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento foi interposto pelas empresas USINA JACIARA S.A. e USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., ambas em recuperação judicial, contra a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que convolou o processo de recuperação judicial das agravantes em falência, com fundamento nos artigos 73, IV e VI, da Lei nº 11.101/2005.

A decisão agravada baseou-se em três fundamentos principais: (i) a inatividade empresarial das recuperandas, evidenciando inviabilidade do soerguimento; (ii) o descumprimento do plano de recuperação judicial aprovado e homologado; e (iii) a configuração de esvaziamento patrimonial, com impactos negativos aos credores e à Fazenda Pública.

As agravantes alegam que cumpriram substancialmente as obrigações previstas no plano de recuperação judicial desde sua aprovação, apontando que a decisão desconsidera o histórico de cumprimento do plano, assim como a necessidade de observância do art. 63 da Lei nº 11.101/2005 para o encerramento do processo.

É essencial salientar que o pedido de efeito suspensivo foi formulado para obstar os efeitos imediatos da decretação de falência, considerando a complexidade dos fatos e as potenciais consequências negativas dessa decisão às agravantes e seus credores.

A liminar foi indeferida no ID. 222450659.

Contrarrazões apresentadas no ID. 230802651, pelo administrador judicial, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer do Ilmo. Dr. Luis Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme ID. 238379651.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia centra-se na decisão que convolou o processo de recuperação judicial das agravantes em falência, com fundamento na Lei nº 11.101/2005. A análise deverá considerar os pressupostos legais para a convolação, especialmente os artigos 61, 62, 63 e 73, bem como as alegações de descumprimento do plano, inatividade empresarial e esvaziamento patrimonial.

Inicialmente, verifico que o presente agravo de instrumento é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015, inciso XIII, e 1.016 do Código de Processo Civil. O preparo recursal foi devidamente comprovado, e a parte agravante foi clara em suas razões recursais.

A decisão recorrida fundamentou-se em três elementos principais:

(i) Inatividade empresarial das recuperandas: O administrador judicial relatou que as empresas agravantes não apresentam atividades empresariais, faturamento ou quadro de funcionários, caracterizando situação de inviabilidade econômica para a continuidade da recuperação judicial.

(ii) Descumprimento do plano de recuperação judicial (PRJ): Diversas obrigações previstas no plano homologado, como a reestruturação societária e a contratação de auditoria, não foram cumpridas pelas agravantes, conforme apontado pelo administrador judicial e ratificado pelo Ministério Público.

(iii) Esvaziamento patrimonial: O relatório apresentado destacou a inexistência de bens e direitos suficientes para sustentar as atividades das empresas, em prejuízo aos credores.

A convolação da recuperação judicial em falência está prevista no artigo 73 da Lei nº 11.101/2005, que disciplina hipóteses de descumprimento de obrigações ou situações de inviabilidade do soerguimento empresarial. No caso em exame, verifica-se que a fundamentação da decisão de primeiro grau está amparada em elementos concretos que apontam para a inviabilidade das recuperandas em cumprir o plano aprovado.

Embora as agravantes sustentem a substancial quitação das obrigações previstas no plano, os autos demonstram que as condições para o encerramento do processo, conforme o artigo 63 da Lei nº 11.101/2005, não foram atingidas. O esvaziamento patrimonial e o descumprimento de cláusulas essenciais do PRJ comprometem a recuperação efetiva das empresas e violam a função social da recuperação judicial.

Além disso, não se verifica, nos elementos trazidos pelas agravantes, demonstração de que a inatividade empresarial ou a falta de bens e ativos decorra de eventos imprevisíveis ou alheios ao seu controle. Ao contrário, os fatos relatados pelo administrador judicial e confirmados pelo parecer ministerial indicam que as recuperandas deixaram de adotar as medidas necessárias à continuidade de suas atividades e à satisfação dos credores.

Conforme relatado pelo administrador judicial, as agravantes encontram-se inativas, sem registros de faturamento, quadro funcional ou qualquer atividade econômica visível. Essa situação é corroborada pelo parecer do Ministério Público, que destacou a ausência de movimentação patrimonial e operacional por parte das empresas.

A inatividade empresarial, na hipótese de recuperação judicial, compromete os objetivos do processo, pois impossibilita a reorganização e a preservação da função social da empresa. Como enfatiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1700487/MT), a recuperação judicial deve ser reservada a empresas viáveis, capazes de cumprir suas funções produtivas e econômicas.

Diante da constatação de que as agravantes se transformaram em "CNPJs fantasmas", conforme expressão do administrador judicial, torna-se evidente que não há perspectiva de retomada das atividades empresariais, justificando a convolação em falência.

A decisão agravada também fundamentou-se no descumprimento de cláusulas essenciais do PRJ homologado. Entre as obrigações não cumpridas, destacam-se a falta de reestruturação societária, a ausência de auditorias e relatórios contábeis, e a inexistência de medidas efetivas para a recuperação financeira e tributária das empresas.

O descumprimento do PRJ constitui causa objetiva para convolação da recuperação judicial em falência, conforme expressamente previsto no art. 73, IV, da Lei nº 11.101/2005. Nesse contexto, a jurisprudência é uníssona ao afirmar que o inadimplemento das obrigações pactuadas com os credores compromete a confiança no processo e justifica a decretação de falência (STJ, AgInt no REsp nº 1893702/SP).

Além disso, a ausência de manifestação por parte das agravantes, mesmo após devidamente intimadas, reforça a gravidade do descumprimento e a impossibilidade de continuidade do processo de recuperação judicial.

Outro aspecto relevante é a constatação do esvaziamento patrimonial das empresas recuperandas, caracterizado pela ausência de bens, direitos e fluxo de caixa suficientes para a manutenção de suas atividades. O art. 73, VI, da Lei nº 11.101/2005 prevê que a liquidação substancial da empresa, em prejuízo dos credores e da Fazenda Pública, enseja a convolação em falência.

No caso concreto, o administrador judicial relatou que as agravantes não possuem ativos suficientes para honrar suas obrigações, o que inviabiliza a continuidade do processo de recuperação. Essa situação é incompatível com o princípio da preservação da empresa, que pressupõe a existência de condições mínimas de viabilidade econômica e financeira.

A convolação da recuperação judicial em falência, está prevista no artigo 73 da legislação de regência, que assim determina:

Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:

I - por deliberação da assembleia-geral de credores, na forma do art. 42 desta Lei;

II - pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 desta Lei;

III - quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do § 4º do art. 56 desta Lei;

III - quando não aplicado o disposto nos §§ 4º, 5º e 6º do art. 56 desta Lei, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, nos termos do § 7º do art. 56 e do art. 58-A desta Lei;

IV - por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.

V - por descumprimento dos parcelamentos referidos no art. 68 desta Lei ou da transação prevista no art. 10-C da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002;

VI - quando identificado o esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa, em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive as Fazendas Públicas.

Vê-se, pois, a possibilidade de convolação da recuperação judicial em falência por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação judicial, previsto nos artigos 53 e 54, da Lei de Falências, notadamente porque este constitui uma das etapas mais relevantes para o sucesso da recuperação judicial.

Sobre o tema, a lição de Fábio Uchoa Coelho:

(...) A mais importante peça do processo de recuperação judicial é, sem sombra de dúvidas, o plano de recuperação judicial (ou de "reorganização da empresa"). Depende exclusivamente dele a realização ou não dos objetivos associados ao instituto, quais sejam, a preservação da atividade econômica e cumprimento de sua função social. Se o plano de recuperação é consistente, há chances de a empresa se reestruturar e superar a crise em que mergulhara. Terá, nesse caso, valido a pena o sacrifício imposto diretamente aos credores e, indiretamente, a toda a sociedade brasileira. Mas se o plano for inconsistente, limitar-se a um papelatório destinado a cumprir mera formalidade processual, então o futuro do instituto é a completa desmoralização (in Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas", 9ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2013 - p. 219/220).

A fundamentação do Juízo singular se mostra incensurável, pois o Administrador Judicial informou que as recuperandas não estão em atividade e, deste modo, por lógico, não há como se dar prosseguimento ao processo de recuperação judicial, confira-se:

(...) Primeiramente, é importante destacar que as Recuperandas se encontram sem qualquer atividade empresarial.
Não há atividade, funcionários, faturamento, despesas, endereço e sede, documentos contábeis ou fiscais, absolutamente nada. Tornaram-se verdadeiros CNPJs fantasmas
, podendo-se afirmar que elas simplesmente deixaram de existir...” (ID 152585359 - Pág. 2).

(...)

“...
não comprovaram o cumprimento de diversas das obrigações previstas no PRJ, notadamente
:

(a) Reestruturação societária formando uma única empresa com sua atividade remanescente após alienação da UPI, com ações societárias, administrativas, financeiras e estruturais visando a perenizar e a continuidade de suas atividades;

(b) Estruturação de centro administrativo em Jaciara, a ser composto e dirigido por profissionais que residem na Comarca, com estrutura societária gerida de forma independente das demais empresas que tenham controle direto ou indireto da Usina Santa Helena ou de seus fundadores/acionistas;

(c) Designação de responsável para preparar um relatório mensal de melhores práticas para cada um dos setores de suas atividades;

(d) Utilização de ferramentas de gestão para otimização de seus recursos e medidas;

(e) Contratação de profissional com reconhecida competência e idoneidade no mercado;

(f) Contratação de consultoria fiscal-tributária para finalidade de revisão do passivo fiscal e apresentação de relatório mensal contendo alternativas para início de sua solução, seja através de parcelamentos ou de medidas judiciais tendentes à proteção e salvaguarda dos direitos das recuperandas;

(g) Contratação de auditoria dentre as cinco maiores empresas do mercado, para elaboração de relatórios referentes aos demonstrativos contábeis e financeiros, enquanto permanecer a dívida em aberto junto aos credores;

(h) Criação de área comercial das próprias recuperandas visando a comercialização de seus produtos;

(i) Além da alienação dos ativos da UPI, as recuperandas realizariam arrendamento de bens de seu ativo permanente, e negociariam marcas e patentes de seus produtos;

(j) Criação de uma sociedade de propósito específico para favorecer investimentos com o fim de produção de álcool de milho;

(k) Criar um Conselho de Administração composto por três membros, sendo um deles profissional contratado no mercado”.

E continua o douto Julgador:

Pertinente salientar, ainda, que o D. Representante do Ministério Público chamou a atenção para as considerações do Administrador Judicial, acerca do fato de que as recuperandas também não adotaram providências para a regularização do passivo tributário, obrigação que igualmente estava contida no plano de recuperação aprovado pelo Juízo – e que o ente ministerial considerou “uma gravidade ímpar, ou seja, o expressivo débito tributário em mais de setecentos e setenta e dois milhões de reais, isso, somente com o fisco estadual”.

O terceiro ponto especialmente importante, relatado pelo Administrador Judicial é o esvaziamento patrimonial das recuperandas – que, segundo afirmou o Auxiliar do Juízo, não possuem bens, direitos ou fluxo de caixa suficiente à manutenção de suas atividades.

Segundo previsão expressa da lei de regência, o esvaziamento patrimonial dá ensejo à convolação da recuperação judicial em falência

Tal fundamento, por si só, já é suficiente para embasar a convolação da recuperação judicial em falência – na medida em que, não existindo atividade empresarial, não há o que se recuperar, estando clara a inviabilidade do soerguimento.

A suspensão das atividades das empresas recuperandas, sem qualquer comunicação ao juízo da recuperação judicial, evidencia verdadeira afronta ao objetivo do processo de recuperação judicial, que é justamente a reorganização da empresa, por meio de uma parcela de sacrifício dos direitos dos credores para que não sejam encerradas as atividades empresariais.

Constatado, então, que as recuperandas paralisaram suas atividades empresariais e registram ausência de faturamento, não mais se justifica o prosseguimento do processo de recuperação judicial, pois o objetivo de reorganizar a empresa não poderá ser mais atingido.

A jurisprudência dos tribunais superiores reforça a necessidade de observância estrita aos critérios de viabilidade econômica e cumprimento do PRJ para manutenção do processo de recuperação judicial. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o descumprimento de cláusulas essenciais do plano enseja a convolação em falência, pois a recuperação deve beneficiar a coletividade de credores e cumprir sua função social.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço e do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024